Tribunal: TJDFT
Processo: 0700045-25.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0700045-25.2022.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDA: VALDINICE PUGAS MOURA DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interposto com fundamento, respectivamente, nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EFEITO SUSPENSIVO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. PLANILHA DA PRÓPRIA PARTE. TEMAS 810 E 1170 DO STF E 905 DO STJ. TR. IPCA-E. DISCUSSÃO. APLICABILIDADE IMEDIATA OU NÃO. AÇÃO COLETIVA TRANSITADA EM JULGADO APÓS O TEMA 810. AFRONTA À COISA JULGADA. INOCORRÊNCIA. 1. A partir do julgamento definitivo do RE 870.947/SE (Dje de 20/11/2017), declarou-se inconstitucional o art. 1o-F da Lei no 9.494/1997 na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (TR), por impor restrição desproporcional ao direito de propriedade. 2. Ante o entendimento do STF, fixado em repercussão geral, as condenações impostas à Fazenda Pública devem ser atualizadas monetariamente pelo IPCA-E (Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial). 3. O STJ, ao julgar o REsp no 1.495.146/MG (Tema 905), definiu que, nas condenações judiciais de natureza administrativa da Fazenda Pública (crédito de servidor público), a partir de julho de 2001, incidem juros de mora de 1% ao mês (capitalização simples) e correção monetária nos índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal; a partir de janeiro de 2001, IPCA-E; de agosto de 2001 a junho de 2009, juros de mora de 0,5% ao mês e correção monetária pelo IPCA-E; e a partir de julho de 2009, juros de mora, de acordo com a remuneração oficial da caderneta de poupança e correção monetária pelo IPCA-E. 4. Não há ofensa à coisa julgada, pois a ação coletiva objeto do cumprimento individual de sentença transitou em julgado no momento em que o STF já tinha declarado a inconstitucionalidade da TR, com consequente impossibilidade de aplicação desse índice nas ações ajuizadas posteriormente, e consta o IPCA-E na petição inicial dos exequentes. 5. O índice de correção a ser utilizado nos cálculos elaborados pela contadoria judicial deve observar os parâmetros constantes no título judicial. Precedente STJ e TJDFT. 6. Recurso conhecido e não provido. No recurso especial, o recorrente requer, inicialmente, a aplicação da sistemática dos recursos repetitivos ao argumento de que o julgado impugnado diverge do entendimento firmado pelas cortes superiores com relação aos temas 733/STF, 905/STJ e 340/STJ, bem como o sobrestamento do recurso devido ao reconhecimento de repercussão geral no tema 1.170/STF. Após, alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 322, §1o, 485, §3o, 502, 503, 507 e 508, todos do Código de Processo Civil, sob o argumento de não terem sido observadas pela turma julgadora a coisa julgada e a preclusão da matéria relativa à aplicação da TR como índice de atualização dos valores a serem pagos. Assevera que após a coisa julgada cristalizada, não cabe, com base em posterior decisão do STF, por mera petição ao juiz da causa, rescindir a coisa julgada e aplicar novo índice com efeitos retroativos; Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria debatida, aponta afronta ao artigo 5o, inciso XXXVI, da CF, repisando os argumentos lançados no apelo especial, notadamente sobre a inobservância da coisa julgada e da segurança jurídica. A recorrida, em petição de id 37936028, requer que todas as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA, OAB/DF 23.360. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados por isenção legal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, quanto ao recurso especial, cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior a da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. O recurso especial merece ser admitido quanto à suposta ofensa aos artigos 502, 503, 507 e 508, todos do Código de Processo Civil. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Quanto ao recurso extraordinário, o Supremo Tribunal Federal afetou o RE 1.317.982-RG (Tema 1.170, Relator Ministro LUIZ FUX), com a finalidade de uniformizar a controvérsia – validade dos juros moratórios aplicáveis nas condenações da Fazenda Pública, em virtude da tese firmada no RE 870.947 (Tema 810), na execução de título judicial que tenha fixado expressamente índice diverso –, de modo que o presente apelo deverá permanecer sobrestado, aguardando o pronunciamento de mérito do referido paradigma, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil. Importante consignar que a Corte Suprema tem entendido que, embora o julgado mencione somente os juros moratórios, a ratio decidendi que culminou na tese, se vier a ser firmada no precedente, incluirá a discussão acerca da possibilidade de desconstituição de comando judicial transitado em julgado em que se tenha expressamente estabelecido critério de correção monetária dissonante do Tema 810. Nesse sentido, confiram-se: RE 1.351.558 e ARE 1.322.628-AGr, Rel. Ministro ALEXANDRE DE MORAES, RE 1.364.919, Rel. Ministra ROSA WEBER, RE 1.366.607, Rel. Ministra CÁRMEN LÚCIA, e ARE 1.330.289-AgR, Rel. Ministro RICARDO LEWANDOWSKI. Por derradeiro, quanto ao pedido de publicação exclusiva feito pela recorrida, nada a prover, tendo em vista que o advogado indicado já se encontra regularmente cadastrado. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial e determino o SOBRESTAMENTO do recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012